Tribunal: STF
Processo: Rcl 55948
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional. Reclamação. Participação de vereador em manifestação contra o racismo dentro de igreja. Alegada quebra de decoro parlamentar. Cassação do mandato. Liberdade de expressão. Reclamação procedente.



1. Reclamação contra decisões judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que mantiveram o ato da Câmara Municipal de Curitiba que decretou a perda de mandato de vereador por quebra de decoro parlamentar. O fundamento invocado para a punição foi a participação em protesto contra o racismo nas dependências de igreja, após casos de homicídio de pessoas negras com grande repercussão nacional.



2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 46, segundo a qual “[a] definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.  



3. As garantias legais do processo de cassação do mandato visam a proteger não só o direito individual do parlamentar, mas, sobretudo, o princípio democrático. Em respeito ao voto popular, tal punição deve resultar de procedimento que observe com rigor as exigências legais e constitucionais. Precedente. 



4. Na hipótese, o respeito ao devido processo legal, para além do aspecto procedimental, assume uma dimensão substantiva. É que a punição da Câmara Municipal importou em restrição ao direito fundamental à liberdade de expressão do parlamentar, exercida, no caso específico, em defesa de grupo vulnerável, submetido a constantes episódios de violência. 



5. Na situação aqui examinada, e talvez não por acaso, o protesto pacífico em favor de vidas negras, feito pelo vereador reclamante dentro de igreja, motivou a primeira cassação de mandato na história da Câmara Municipal de Curitiba.



6. É, assim, impossível dissociar o ato da Câmara de Vereadores de Curitiba do pano de fundo do racismo estrutural da sociedade brasileira. Tal disfunção revela-se na imposição de perda de mandato a parlamentar negro pelo exercício legítimo da sua liberdade de manifestação. Não se extrai do ato de protesto do então vereador qualquer fato sabidamente inverídico, discurso de ódio ou ataque injusto a pessoas ou instituições, que justificassem a restrição ao direito à liberdade de expressão.



7. O Supremo Tribunal Federal tem admitido a flexibilização dos pressupostos formais de cabimento de reclamações nas hipóteses em que se verifica a imposição de restrições excessivas ao exercício legítimo da liberdade de expressão. Nessas situações, este Tribunal atua para impor a observância dos parâmetros fixados na matéria em decisões de caráter vinculante (em especial, a ADPF 130), de modo a preservar a supremacia da Constituição e proteger a democracia.



8. Tendo em vista os contornos específicos do caso, entendo que é o caso de cassar a decisão reclamada.



9. Pedido procedente.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Renato de Almeida Freitas Júnior, à época vereador do Município de Curitiba/PR, contra decisões proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJ/PR) nos autos do Processo nº 0054256-03.2022.8.16.0000, por afronta à Súmula Vinculante 46. Por meio dos atos reclamados, o TJ/PR indeferiu pedidos de antecipação de tutela recursal apresentados pelo reclamante com vistas à suspensão imediata da Resolução nº 5/2022, da Câmara Municipal de Curitiba, por meio da qual havia sido decretada a perda de seu mandato em razão de quebra de decoro parlamentar.  



    2. Deferi a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, bem como a eficácia da Resolução nº 5/2022, da Câmara Municipal de Curitiba. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para (i) prestar informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação.  



    3. A autoridade reclamada prestou informações (doc. 21).  



    4. A Câmara Municipal de Curitiba interpôs agravo interno contra a decisão liminar, pretendendo a retratação da decisão proferida ou o não conhecimento da reclamação pelo órgão colegiado (doc. 23).  



    5. O Instituto Brasileiro de Direito e Religião - IBDR requereu seu ingresso no feito na condição de amicus curiae (doc. 28).  



    6. O Procurador-Geral da República apresentou parecer pelo não conhecimento da reclamação, com a revogação da liminar deferida (doc. 41).  



    7. A Câmara Municipal de Curitiba apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos (doc. 36).  



    8. É o relatório. Passo a decidir.



    9. De início, verifico que o reclamante não ocupa mais o cargo de vereador. Todavia, foi eleito deputado estadual, de modo que não houve a perda do objeto da reclamação, tendo em vista os eventuais reflexos da decisão sobre sua elegibilidade.  



    10. A questão jurídica controvertida nos autos consiste em saber se o processo de perda de mandato de vereador por quebra de decoro parlamentar é regido por norma federal ou local, a fim de se apurar a afronta ou não à Súmula Vinculante 46. Mais especificamente, discute-se se o prazo para a conclusão do processo de cassação do mandato seria de 90 (noventa) dias corridos, tal como previsto no art. 5º, VII, do Decreto-Lei nº 201/1967, ou de 90 (noventa) dias úteis, prorrogáveis por igual período, tal como disposto no art. 46 do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Curitiba/PR.  



    11. O debate sobre a observância do devido processo legal no processo de cassação do vereador está inserido num contexto de especial relevância constitucional, já que tal processo foi instaurado em razão da participação de parlamentar negro em protesto contra o racismo nas dependências da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, em Curitiba, após os casos de homicídio de grande comoção nacional nos quais foram vítimas o congolês Moïse Mugenyi, espancado até a morte em quiosque de praia, e de Durval Teófilo Filho, morto por seu vizinho ao ser supostamente “confundido com assaltante”. Como se verá, os fatos subjacentes ao caso indicam não se tratar de processo ordinário de julgamento por quebra de decoro parlamentar, mas de controvérsia de índole constitucional que exige que o controle da observância do devido processo legal se dê à luz da especial tutela da liberdade de expressão e da igualdade racial pelo ordenamento jurídico brasileiro.  



    12. A quebra de decoro parlamentar está prevista no art. 4º, IX, do Decreto-Lei nº 201/1967, que assim dispõe:  



    “Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato: 



    X - Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo.”  



    13. O dispositivo legal, apesar de mencionar apenas os prefeitos municipais, é aplicável também aos vereadores, por força do art. 7º, § 1º, do mesmo diploma1. O art. 5º do Decreto-Lei nº 201/1967, a seu turno, estabelece o rito do processo de cassação do mandato do prefeito ou vereador, fixando, no inciso XII, o prazo máximo de noventa dias, contado da data da notificação do acusado, para a sua conclusão. Confira-se:  



    “Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito 8 Supremo Tribunal Federal Documento assinado eletronicamente pelo(a) Min. Roberto Barroso, conforme o Art. 205, § 2º, do CPC. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 25C7-E95D-BBA0-C7B4 e senha 3C85-27AC-9395-8B15 RCL 55948 MC / PR pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: (...)



    VII - O processo, a que se refere este artigo, deverá estar concluído dentro em noventa dias, contados da data em que se efetivar a notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento, o processo será arquivado, sem prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos”. (Grifos nossos)  



    14. Por outro lado, o Código de Ética e Decoro Parlamentar anexo ao Regimento Interno da Câmara Municipal de Curitiba também trata da hipótese de quebra de decoro, nos seguintes termos:  



    “Art. 3º São deveres fundamentais do Vereador, sem prejuízo de outros legalmente previstos: (...) III - exercer o mandato com dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular, agindo com boa-fé, zelo e probidade, não se eximindo de trabalho algum relativo ao desempenho do mandato; IV - o Vereador deverá apresentar-se à Câmara na hora regimental trajando paletó e gravata e a Vereadora formalmente trajada nos dias designados às sessões legislativas ordinárias e extraordinárias, exceto nas reuniões de Comissão de que seja membro; Art. 7º São infrações ético-disciplinares, puníveis com censura pública, quando não couber penalidade mais grave: I - deixar de observar, salvo motivo justo, os deveres fundamentais do Vereador ou as normas do regimento interno; Art. 8º São infrações ético-disciplinares, puníveis com a suspensão de prerrogativas regimentais, quando não couber penalidade mais grave: (...) II - deixar de observar os deveres fundamentais do Vereador, previstos no artigo 3º deste Código; Art. 10. São procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar, puníveis com a perda do mandato: I - o abuso de prerrogativas asseguradas ao Vereador”.  



    15. Ocorre que, ao prever o prazo máximo para a conclusão do processo de cassação do mandato do vereador, o Código de Ética municipal dispõe em sentido diverso do disciplinado no Decreto-Lei nº 201/1967. Veja-se:  



    “Art. 46. A duração do processo de suspensão temporária do mandato e a do processo de perda do mandato não excederá noventa dias úteis, contados da notificação do representado. 



    Parágrafo único. O tempo de duração do processo poderá ser prorrogado com aprovação do Plenário por igual período, uma única vez”. (Grifos nossos)  



    16. No caso em apreço, a representação pela cassação do mandato foi admitida pela Mesa da Câmara de Vereadores em 10.02.2022 (doc. 10, fls. 327). A notificação do parlamentar, por sua vez, ocorreu em 22.02.2022 (doc. 11, fls. 31). O julgamento, todavia, só foi concluído em 05.08.2022 (doc. 14, fls. 143-196), tendo a resolução de decretação da perda do mandato (Resolução nº 5/2022) sido expedida em 8 de agosto de 2022 (doc. 14, fls. 197). Como se vê, foram necessários mais de 90 (noventa) dias corridos para a casa legislativa chegar à decisão final.  



    17. Embora o art. 4º do Decreto-Lei nº 201/1967 qualifique a quebra de decoro como “infração político-administrativa”, este Tribunal possui precedentes que tratam de forma indistinta essa categoria e a dos crimes de responsabilidade quando se trata de ato praticado por prefeito ou vereador. De fato, na Rcl 37.395, Rel. Min. Luiz Fux (j. em 25.03.2020), reconheceu-se expressamente que não procede “a conclusão de que a Súmula Vinculante 46 diz respeito apenas aos crimes de responsabilidade, não se aplicando, destarte, às infrações previstas no art. 4º do Dec.-lei 201 acerca das quais a legislação local poderia dispor”. Como resultado, entendeu-se pela violação à Súmula Vinculante 46, em razão da aplicação ao caso concreto de legislação local em desacordo com a regra processual prevista no art. 5º do Decreto-Lei nº 201/1067. Sobre o ponto, o Ministro Luiz Fux esclareceu, ainda, que:  



    “O verbete sumular vinculante resultou da conversão da antiga súmula 722 do STF, salientando a competência privativa da União para o estabelecimento tanto dos aspectos materiais quanto processuais da responsabilização dos agentes políticos por crimes de responsabilidade, assim entendidos tanto os crimes comuns praticados por Prefeitos (previstos no art. 1º do Dec.-lei 201/67 e de acordo com a nomenclatura utilizada neste dispositivo legal), quanto as infrações político-administrativas, praticadas por Prefeitos e Vereadores, sujeitas a julgamento pela Casa Legislativa e previstas nos artigos 4º e 7º do Dec.-lei 201/67”.  



    18. Na mesma linha, é possível citar, ainda, as decisões na Rcl. 38.792, Rel. Min. Alexandre de Moraes (j. em 03.02.2020), na Rcl. 37.651, Rel. Min. Alexandre de Moraes (j. em 12.12.2019), e na Rcl. 22.034, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (j. em 08.12.2015).  



    19. Nesse sentido, argumenta-se que o Decreto-Lei nº 201/1967 parece ter sido atécnico ao diferenciar, nos arts. 1º e 4º, crimes de responsabilidade de infrações político-administrativas. Isso porque, enquanto as condutas listadas no art. 1º mais se aproximam de atos tipificados como delitos comuns e são julgadas pelo Poder Judiciário, as previstas no art. 4º são mais consentâneas com o que se costuma tipificar como crime de responsabilidade, atraindo a competência da Câmara Municipal para processar e julgar o acusado.  



    20. É possível, inclusive, fazer um paralelo entre várias condutas arroladas no art. 4º do Decreto-Lei nº 201/1967 e atos tipificados como crimes de responsabilidade pela Lei nº 1.079/1950, que se aplica a autoridades como o Presidente da República, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal. Entre essas condutas, encontra-se a de “proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo”. Confiram-se os dispositivos pertinentes:  



    Decreto-Lei nº 201/1967:  



    “Art. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato:



    I - Impedir o funcionamento regular da Câmara;



    (...)



    IV - Retardar a publicação ou deixar de publicar as leis e atos sujeitos a essa formalidade;



    V - Deixar de apresentar à Câmara, no devido tempo, e em forma regular, a proposta orçamentária;



    VI - Descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro,



    (...)



    IX - Ausentar-se do Município, por tempo superior ao permitido em lei, ou afastar-se da Prefeitura, sem autorização da Câmara dos Vereadores;



    X - Proceder de modo incompatível com a dignidade e o decoro do cargo”. (Grifos nossos)  



     



    Lei nº 1.069/1950:



    “Art. 6º São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados:



    1 - tentar dissolver o Congresso Nacional, impedir a reunião ou tentar impedir por qualquer modo o funcionamento de qualquer de suas Câmaras;”.  



    “Art. 8º São crimes contra a segurança interna do país:



    6 - ausentar-se do país sem autorização do Congresso Nacional;”.  



    “Art. 9º São crimes de responsabilidade contra a probidade na administração:



    1 - omitir ou retardar dolosamente a publicação das leis e resoluções do Poder Legislativo ou dos atos do Poder Executivo;



    (...)



    7 - proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decôro do cargo”.  



    “Art. 10. São crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária:



    1- Não apresentar ao Congresso Nacional a proposta do orçamento da República dentro dos primeiros dois meses de cada sessão legislativa;



    (...)



    11) ordenar ou autorizar a destinação de recursos provenientes da emissão de títulos para finalidade diversa da prevista na lei que a autorizou”. (Grifos nossos)  



    21. Considerada essa linha de raciocínio, o prazo para conclusão do processo de cassação do mandato seria de 90 (noventa) dias corridos, e não úteis, tendo-se violação à Súmula Vinculante 46, por usurpação da competência legislativa privativa da União para definir as normas de processo e julgamento dos crimes de responsabilidade como categoria que abrange as infrações denominadas político-administrativas.  



    22. Observo ainda que as garantias legais do processo de cassação do mandato visam a proteger não só o direito individual do parlamentar, mas, sobretudo, o princípio democrático. Em respeito ao voto popular, tal punição deve resultar de procedimento que observe com rigor as exigências legais. Nesse sentido, há importante julgado do Plenário desta Corte (MS 25.647-MC, Rel. Red. p/o acórdão o Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. em 30.11.2005) que enfatiza o elevado significado constitucional do respeito ao devido processo legal em processos de cassação de parlamentar. Confira-se o seguinte trecho do voto condutor:  



    “Trata-se de procedimento que, analogamente, ao que sucede com a ação penal, a ação de inconstitucionalidade e a ação popular, escapa ao campo de disposição dos legitimados, porque concerne ao interesse público, e no caso, especificamente, ao interesse público do Parlamento, uma vez que está em jogo, na suposição ou na imputação de quebra de decoro parlamentar, a integridade ética do Parlamento, a qual diz respeito a interesse evidentemente público.”  



    23. Na hipótese, o respeito ao devido processo legal, para além do aspecto procedimental, assume uma dimensão substantiva. É que o ato da Câmara Municipal de Curitiba resulta em imposição de restrição a direito fundamental, afastando a especial proteção conferida à liberdade de expressão de grupos minoritários em manifestações críticas que têm como objeto a tutela de um valor constitucional, qual seja: a igualdade racial. E mais: desconsidera-se, inclusive, a imunidade material conferida aos vereadores pelo art. 29, VIII, da Constituição, que constitui uma proteção reforçada às falas relacionadas ao exercício do mandato, dentre as quais se inclui, por óbvio, a luta antirracista. Vale lembrar, por oportuno, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal definiu, sob a sistemática da repercussão geral, que, “nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos” (RE 600.063, Red. p/o Acórdão o Min. Luís Roberto Barroso, j. em 25.02.2015).  



    24. Por isso, a despeito de haver decisões desta Corte contrárias à aplicação da Súmula Vinculante 46 em casos de perda de mandato por prática de infração político-administrativa, a cassação do então vereador e agora deputado ultrapassa a discussão quanto aos limites éticos de sua conduta, envolvendo debate sobre o grau de proteção conferido ao exercício do direito à liberdade de expressão por parlamentar negro voltado justamente à defesa da igualdade racial e da superação da violência e da discriminação que sistematicamente afligem a população negra no Brasil.  



    25. Ao se analisar a adequação do rito aplicado ao processo de perda de mandato de vereador ao disposto no Decreto-Lei nº 201/1967, não se pode abstrair o contexto subjacente ao caso. Afinal, o racismo no Brasil é estrutural2. Conforme explica o Professor Silvio Almeida, isso significa que, mais do que um problema individual ou um fator institucional, o racismo “é um elemento que integra a organização econômica e política da sociedade”3. Ligado ao colonialismo e à escravização em sua origem, o racismo criou raízes profundas na sociedade brasileira e continua evidente não só em situações de discriminação direta ou intencional4, mas também na desigualdade de oportunidades e na disparidade de tratamento da população negra5.  



    26. Como fenômeno intrinsecamente relacionado às relações de poder e dominação, esse racismo estrutural não deixa de se manifestar no âmbito político. Não por acaso, o protesto pacífico em favor das vidas negras feito pelo reclamante dentro de igreja motivou a primeira cassação de mandato na história da Câmara Municipal de Curitiba. Não à toa, a população afrodescendente é sub-representada no legislativo local: à época da cassação, eram apenas 3 vereadores negros em um universo de 38 parlamentares (em uma cidade em que 24% da população é negra)6. Também decorre desse caráter estrutural do racismo a desconsideração do fato de que a igreja escolhida para a manifestação foi justamente a Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos de São Benedito, instituição construída para acolher e abrigar a fé da população negra escravizada, que não podia frequentar as outras igrejas da cidade7. Tampouco se pode olvidar que a própria Arquidiocese de Curitiba, apesar de entender que houve algum tipo de excesso, posicionou-se de forma contrária à cassação, reconhecendo que “[a] movimentação contra o racismo é legítima, fundamenta-se no Evangelho e sempre encontrará o respaldo da Igreja”8.  



    27. Justamente porque o racismo está inserido nas estruturas políticas, sociais e econômicas, é necessário atuar sobre o modo “invisível” de funcionamento das instituições e engrenagens sociais, de modo a evitar a reprodução e a perpetuação das desigualdades raciais. Essa percepção conduz à necessidade de uma atuação reforçada de combate ao racismo onde quer que ele se encontre: inclusive quando ele está refletido na aplicação equivocada de normas procedimentais supostamente neutras. Trata-se de potencial caso de discriminação indireta, relacionado à teoria do impacto desproporcional (disparate impact)9, que revela que procedimentos e normas pretensamente neutros (i.e., compatíveis com a igualdade formal) podem produzir efeitos práticos sistematicamente prejudiciais a grupos marginalizados, de modo a violar o princípio da igualdade em sua vertente material.  



    28. Portanto, não é possível dissociar o ato da Câmara de Vereadores de Curitiba do pano de fundo do racismo estrutural da sociedade brasileira. Tal disfunção revela-se na imposição de perda de mandato a parlamentar negro pelo exercício legítimo da sua liberdade de manifestação. É fato notório que não se pode extrair do ato de protesto do então vereador qualquer tipo de violência, fato sabidamente inverídico, discurso de ódio ou ataque injusto a pessoas ou instituições, que justificassem a restrição ao seu direito à liberdade de expressão. Ressalte-se, quanto ao ponto, que foram refutadas as alegações de que teria havido interrupção de rito religioso e depredação de objetos sagrados.10 



    29. Desse modo, no caso, a prática de atividade política dentro de templo religioso, ainda que com eventuais excessos discursivos típicos dos atos de protesto de grupos minoritários, não desbordou dos limites da liberdade de expressão. Nesse sentido, é possível extrair do debate procedimental essa dimensão de cunho material, relativa ao descumprimento de decisões do Supremo Tribunal Federal de natureza vinculante que fixaram parâmetros para restrições ao direito à livre expressão, em especial a ADPF 130.   



    30. Com efeito, nos autos da ADPF 130, este Tribunal não apenas declarou não recepcionada a Lei de Imprensa, como também definiu critérios para a solução de controvérsias envolvendo a liberdade de expressão (arts. 5º, IV e IX e 220). Especificamente, ressaltou-se que “a censura governamental, emanada de qualquer dos três Poderes, é a expressão mais odiosa da face autoritária do Poder Público”, assegurando-se o direito de criticar e protestar, ainda que em tom áspero ou contundente.  



    31. Nas hipóteses – como a presente – em que se verifica a imposição de restrições excessivas ao exercício legítimo da liberdade de expressão, este Tribunal tem admitido a flexibilização dos pressupostos formais de cabimento de reclamações, considerando a posição preferencial que a liberdade de expressão desfruta no ordenamento jurídico brasileiro e a recalcitrância dos poderes na tutela desse direito. A esse respeito, confira-se:  



    Ementa: Direito Constitucional. Agravo regimental em reclamação. Liberdade de expressão. Decisão judicial que determinou a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico. Afronta ao julgado na ADPF 130. Procedência. 



    1.O Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação em matéria de liberdade de expressão, em razão da persistente vulneração desse direito na cultura brasileira, inclusive por via judicial. 



    2. No julgamento da ADPF 130, o STF proibiu enfaticamente a censura de publicações jornalísticas, bem como tornou excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões. 



    3. A liberdade de expressão desfruta de uma posição preferencial no Estado democrático brasileiro, por ser uma pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades. 



    4. Eventual uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização.Ao determinar a retirada de matéria jornalística de sítio eletrônico de meio de comunicação, a decisão reclamada violou essa orientação. 



    5. Reclamação julgada procedente.



    (Rcl 22.328, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 06.03.2018, sem grifos no original)  



    32. Diante dessa maior flexibilidade, o Supremo Tribunal Federal tem atuado para impor a observância dos parâmetros fixados na matéria em decisões de caráter vinculante (em especial, na ADPF 130), de modo a preservar a supremacia da Constituição e proteger a democracia. E tal atuação não tem se limitado a casos de censura prévia à imprensa, estendendo-se à proteção dos mais diversos meios e formas de cercear o exercício da livre expressão. A título ilustrativo, confiram-se: Rcl 39.162-MC (Relª. Minª. Cármen Lúcia, decisão de 14.06.2020), Rcl 18.290-MC (Rel. Min. Luiz Fux, j. em 12.08/2014), Rcl 15681-MC (Relª. Minª. Rosa Weber, julgado em 11.11.2013), e Rcl 18.566-MC (Rel. Min. Celso de Mello, j. em 12.09.2014).  



    33. Por tudo isso, de maneira definitiva, é necessário deixar assentado que a quebra de decoro parlamentar não pode ser invocada para fragilizar a representação política de pessoas negras, tampouco para cercear manifestações legítimas de combate ao preconceito, à discriminação e à violência contra elas. Considerados os contornos específicos do caso, em que verificada restrição ilegítima ao exercício do direito à liberdade de expressão, assegurado pela decisão de eficácia vinculante proferida por este Tribunal na ADPF 130, entendo que é o caso de cassar a decisão reclamada.  



    34. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada.  



    Publique-se.



          Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator




1  Art. 7º, § 1º O processo de cassação de mandato de Vereador é, no que couber, o estabelecido no art. 5º deste decreto-lei.




2  Stokely Carmichael e Charles Hamilton, Black Power: the politics of liberation, 1967; Michel Wieviorka. O racismo, uma introdução, 2007.




3  Silvio Luiz de Almeida. Racismo estrutural. Coleção feminismos plurais. São Paulo: Sueli Carneiro; Pólen, 2019. Posição 125 de 2930




4  Adilson José Moreira. O que é discriminação? Belo Horizonte: Letramento, 2017.




5  Adilson José Moreira. Miscigenando o círculo do poder: ações



      afirmativas, diversidade racial e sociedade democrática. In Revista da Faculdade de Direito –UFPR, Curitiba, vol. 61, n. 2, maio/ago. 2016, p. 117-148.




6  Disponível em:



      https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/11/20/tres-vereadoresnegros-eleitos-em-curitiba-destacam-importancia-da-educacao-natrajetoria-por-uma-cidade-mais-plural.ghtml.




7  Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/bibliotecacatalogo.html?id=442060&view=detalhes




8  Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/eleicoes-2022/verdadeira-historia-da-cassacao-do-vereador-negro-de-curitiba




9  Sobre o tema, cf. NOWAK, John E. e ROTUNDA, Ronald D. Constitutional law. 5 ed. Saint Paul: West Publishing Co, 1995; SARMENTO, Daniel. A igualdade étnico-racial no Direito Constitucional Brasileiro: discriminacao “de facto”, teoria do impacto proporcional e ação afirmativa. In. Livres e Iguais: estudos de direito constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006; GOMES, Joaquim B. Barbosa. Ação afirmativa & princípio constitucional da igualdade: o Direito como instrumento de transformação social. A experiência dos EUA. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.




10  Disponível em: https://revistaforum.com.br/politica/2023/3/9/exclusivo-por-que-querem-cassar-de-novo-renato-freitas-historico-de-perseguio-ao-deputado-132523.html